Tribunal: TJPA
Processo: 0812243-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812243-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. ILEGALIDADE. TESE RECHAÇADA. APENADO DE ALTA PERICULOSIDADE. LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. ADMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ESTADUAL CALCADA EM IDÔNEOS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A reprodução, no recurso, dos argumentos anteriormente lançados pela defesa em manifestação anterior, não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do esmero, nem ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto, as tese arguidas infirmam o teor da decisão vergastada.

2. Hipótese na qual o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa, verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

3. O presente caso demonstra a existência de um real interesse na manutenção da segurança e ordem pública, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; o registro de várias fugas e prisões; e suas diversas condenações por crimes graves. Evidenciam os autos que o reeducando atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, e possui elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA,
irresignado

com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000021-72.2019.8.14.0401 (SEEU), admitiu a renovação da transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal, pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior.

Consta dos autos que o apenado, no ano de 2019, foi transferido cautelarmente para a Penitenciária Federal de Catanduva/PR, em razão de seu comportamento inadequado; do histórico de fugas; de condenações criminais; e de participação em suposta organização criminosa.

Em
razões recursais
(ID 10841251), relata a defesa que, no mês de abril de 2022, a SEAP/PA solicitou a renovação da estadia do apenado no SPF, pelos mesmos motivos que ensejaram sua primeira inclusão no ano de 2019. Afirma, entretanto, que a SEAP/PA se utiliza dos mesmos argumentos para requerer novamente a permanência, pelo agora 4º período de 360 (trezentos e sessenta) dias, do ora apenado, no Presidio Federal de Catanduva/PR.

Sustenta que a permanência do reeducando no cárcere federal já perdura há mais de 03 (três) anos, sem notícia de que os motivos permanecem hígidos, dada a inexistência de fato novo que demonstre a necessidade de o apenado ser mantido em regime de extremo rigor, o qual, por lei, deveria ser medida excepcional e temporária.

Aduz, outrossim, que, o requerimento antecipado pelo Juízo, para renovação da permanência do apenado no SPF, sem prévia manifestação do Ministério Público e da defesa, viola as regras do contraditória e ampla defesa.

Argui, ademais, que desde o ingresso no Presídio de Catanduvas/PA, o reeducando ostenta bom comportamento carcerário, e nada consta acerca de procedimentos disciplinares internos.

Clama, ainda, pela correção e atualização do cálculos de pena; bem como pela detração relativa à Guia de Recolhimento do Processo de n.º 000060-24.2010.8.14.0409.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo manejado, a fim de que seja promovido o retorno do reeducando ao Sistema Penitenciário Estadual, o qual já ostenta, inclusive, duas Penitenciárias de segurança máxima, nos moldes do art. 11-B, da Lei n.º 11.671/2008.

Em
contrarrazões
(ID 10841244), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Retruca que o fato de o agravante exercer liderança carcerária, a possibilidade de patrocinar ações criminosas intra e extramuros, o fortalecimento de facções criminosas e as rebeliões recentes no Estado do Pará são fatos atuais e concretos, e constituem motivos suficientes para assegurar a permanência do apenado – liderança carcerária negativa – no sistema federal.

Argumenta, por outro turno, que a jurisprudência do STJ admite a renovação da permanência em Penitenciária Federal por mais de uma vez, não se exigindo justificativa diferente daquela que motivou a primeira transferência.

Em Decisão interlocutória de ID 10841247, o Juízo agravado manteve a decisão obstaculizada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que não refutados os fundamentos da decisão agravada. No mérito, opina pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR
.

Da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento. Tese arguida pelo Ministério Público de 2º Grau:

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que não refutados os fundamentos da decisão agravada, com a seguinte referência:

“O presente recurso de agravo em execução penal não merece ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade na medida em que o ora agravante não atacou os fundamentos da decisão singular agravada, conforme passo a demonstrar.

O agravo em execução penal em apreço é interposto em face da decisão que admitiu a renovação da transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal em estabelecimento penal federal de segurança máxima, por 360 (trezentos e sessenta dias).

Acontece que as Razões do Agravo, de fato, não infirmaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, acima declinados, limitando-se a repetir exatamente os mesmos argumentos expendidos na manifestação constante no id. 10841255.

Sabe-se que, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar, de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento dos capítulos impugnados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso pela incidência, por analogia, do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, in verbis: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”

Salienta o Nobre Procurador que a peça recursal corresponde a mera repetição da manifestação defensiva apresentada perante o Juízo agravado, consoante ID 10841255, pág. 202-216.

Não obstante, entendo que, embora as peças façam alusão a iguais fundamentos, a reprodução, no recurso, dos argumentos anteriormente lançados pela defesa em manifestação anterior, não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do esmero, nem ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto, as tese arguidas infirmam o teor da decisão vergastada.

Assim, rejeito a
preliminar arguida
.

MÉRITO

Fulcra-se a irresignação defensiva na ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (ID 10841255), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000021-72.2019.8.14.0401 (SEEU), admitiu a renovação da transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal, pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior.

Da análise dos autos, observa-se que o recurso manejado
não merece procedência.

A transferência e permanência de presos, provisórios ou condenados, para estabelecimentos penais federais de segurança máxima é regulada pela Lei n.º 11.671/2008 e pelo Decreto n.º 6.877/2009.

A Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, não promoveu nenhuma alteração na Lei 11.671/2008, no sentido de transferir a competência para deliberação sobre permanência de executado no sistema prisional federal ao Juízo Federal corregedor que acompanha a execução penal na penitenciária federal.

“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

Art. 4
o
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 1º A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente.

(...)

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”

(grifei)

A que se pode notar, a fase judicial de transferência de presos para o Sistema Penitenciário Federal é
constituída por duas etapas
: a primeira se dá com a admissibilidade, pelo juízo de origem, da necessidade da transferência do preso; a segunda, mediante
decisão prévia e fundamentada do juízo federal da seção ou subseção judiciária do estabelecimento de destino,
após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória (arts. 4º e 5º da Lei nº 11.671/08). A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Entretanto, havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, decidir pela manutenção ou revogação da medida (art. 5º, § 5º e § 6º da Lei nº 11.671/08).

Observa-se, portanto, que, nos termos do que determina a norma em destaque, tanto o Juízo Estadual quanto o Federal atuam no procedimento para transferência de presos de estabelecimento estadual para federal, permitindo-se que, em situações excepcionais, a permanência na Penitenciária Federal seja renovada, mediante solicitação motivada do Juízo de origem,
não impondo a lei limite de renovação.

No caso cumpre anotar que o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual, não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa, verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim se pronunciou a Autoridade
a quo
em tal solicitação:

“(...) Informado a este juízo, por meio do Ofício n° 748/2022/GAB/DEC/SEAP/PA (seq. de n° 184.1), a expiração do prazo de permanência do apenado em SPF, o qual encerrou-se em junho do ano corrente.

Juntado aos autos pormenorizado Relatório de Inteligência (076/2022/ASI/SEAP/PA) (seq . de n° 184.2).

O pedido está fundamentado na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado seria influência nociva em face de ser liderança junto à massa carcerária, de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) promoveria eventual fortalecimento de facções, problema que assola o país. Manifestou-se o Ministério Público favoravelmente a renovação da permanência do apenado em presídio federal (seq. 193.1). A Defesa manifestou-se pelo retorno do apenado ao Sistema Penitenciário do Pará (seq. de n° 199.1).

O DEPEN juntou manifestação desfavorável ao retorno do apenado ao Estado de origem, uma vez que subsistem os motivos ensejadores da inclusão (seq. 205.1).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Como se denota dos autos, durante o período em que o apenado esteve custodiado sob responsabilidade da SEAP o interno apresentou comportamento inadequado, envolvendo-se em atos de subversão da ordem e da disciplina intra cárcere, com histórico de envolvimento em duas fugas de Unidades Prisionais, sendo elas: em 05AGO13, enquanto estava custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II) e em 13DEZ08, enquanto estava custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel ( CPASI), ambos localizados no Complexo Penitenciário de Santa Isabel do Pará.

Evidenciam-se em sua ficha criminal os crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo qualificado, homicídio e adulteração de sinal de identificador de veículo automotor, tendo seu primeiro registro de entrada no Sistema Penitenciário do estado no Pará em 11JUN04.

É avaliado como preso de alta periculosidade, avaliado como criminoso de grande influência junto aos demais reclusos, antes de sua transferência a Penitencia Federal, Paulo Victor foi mentor e participe de vários roubos a bancos e instituições financeiras, além de ter sido o precursor, do modelo de fuga em que os apenados utilizam armas de fogo para fugir pela porta da frente das Unidades Prisionais, modelo este conhecido popularmente como “cavalo doido”, fato ocorrido no ano de 2013, durante sua custódia no CRPP II.

Cabe ressaltar que ao longo dos anos, Paulo Victor tem galgado sua trajetória na organização criminosa autodenominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber – Pará (CVRL-PA), tendo adquirido respeito e admiração junto à massa carcerária e criminosos extramuros. Ascendeu à função de presidente desta Orcrim, após a transferência, ao Sistema Penitenciário Federal, de Alberto
Bararuá de Alcântara
, INFOPEN 98, que ocupava tal função.

Paulo Victor se consubstanciava como CONSELHEIRO GERAL PERMANENTE (posterior conselho final dos finais) da facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber Pará-RJ (CVRL-PA/RJ) na função de PRESIDENTE, em seu histórico, possui respeito e admiração junto à massa carcerária como também criminosos extramuros.

Ademais, a SEAP destaca que membros de organizações criminosas com posição de liderança, dentre eles PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, estariam organizando ações gradativas, inclusive criminosas, a fim de evitar a implementação dos procedimentos estabelecidos nas portarias desta Secretaria, bem como demonstrar “força” perante o Sistema Estadual de Segurança Pública.

Logo, o regresso de PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, a custódia no Sistema Penitenciário Paraense é uma ameaça à segurança das unidades penitenciárias, visto sua ligação frente aos demais internos e criminosos extra muro, é avaliado como criminoso de grande influência junto aos demais reclusos, com ligação junto à rede de criminosos, conectados em áreas diversas da região metropolitana e interior do Estado do Pará.

Desta forma, considerando o assim exposto, bem como o atual cenário de atentados contra os Agentes de Segurança Pública no Estado do Pará, atualmente contabilizado em 16 homicídios consumados, 18 (dezoito) tentativas só no ano de 2021, além de mais de 200 ameaças à vida e integridade física registradas no Sistema Integrado Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, tem-se evidenciado que o retorno do PPL para o sistema penitenciário Estadual será crucial para colocar em risco a estabilidade do Sistema Penitenciário, além de facilitar as articulações para tentativas de homicídios de Agentes da Segurança Pública paraense, persiste, assim, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).

Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado, como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.

Como dito, tal medida se justifica para garantir a segurança do sistema penal e, por via de consequência, da segurança pública de todo o Estado e do próprio apenado, que estará impossibilitado, nesse período, de praticar ou ser vítima de crimes dentro do cárcere paraense.

Houvesse uma estrutura condizente do sistema penal deste Estado, que pudesse frear eventuais investidas de facções criminosas, certamente que inexistira a necessidade de manter o apenado distante do Estado do Pará. Todavia, é a própria SEAP que afirma não ter condições de isolar lideranças de facções criminosas. Daí o perigo de sua custódia em um dos estabelecimentos paraenses. Com efeito, o país trava uma guerra contra o crime organizado. E não poderia ser diferente no Estado do Pará. Lideranças negativas no sistema prisional não podem ser simplesmente ignoradas. Ao contrário, devem ser tolhidas.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA (INFOPEN nº 7394) no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias , a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008). Providencie a remessa deste procedimento de renovação de permanência do apenado, inclusive a presente Decisão, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal (art . 5º, §4º, c/c art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008) bem como ciência às partes e à SEAP.”

O presente caso demonstra a existência de um real interesse na
manutenção da segurança e ordem pública
, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; o registro de várias fugas e prisões; e suas diversas condenações por crimes graves.

Evidenciam os autos que o reeducando atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, e possui elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. 1. Em casos de extrema necessidade, o Juízo da Execução Penal pode renovar o prazo de permanência do preso em presídio federal de segurança máxima, desde que devidamente justificada em dados concretos relacionados ao comportamento do reeducando, máxime quando se cuida de pessoa com alta periculosidade, integrante de facção criminosa. 2. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019). 3. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal, não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJE/PA, 10742379, 10742379, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-23)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º).

2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”.

3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade.

4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.”

(STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

II – Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, o § 1º do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre o interesse particular do reeducando. Precedentes.

III – De fato, as r. decisões das instâncias ordinárias estão adequadamente motivadas, não havendo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que imperiosa a segregação do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima do sistema federal, diante da periculosidade que ostenta e que restou revelada nos autos, sendo um dos líderes de organização criminosa com atuação, principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela prática de diversos crimes violentos.

IV – Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 653.799/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Por outra banda, tratando-se de preso, em execução de pena, cuja execução foi transferida para o Juízo da Execução Penal de Catanduvas/PR, qualquer assunto atinente à execução de sua reprimenda, como detração e cálculo das penas, é de competência daquele Juízo da Execução.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022